Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. IRMÃ DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. PORTARIA VEP/DF No 08/2016. VISITAÇÃO A MAIS DE UM DETENTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, ao estabelecer o rol dos direitos individuais, trouxe, no inciso LXIII do artigo 5o, a garantia do preso à assistência familiar. Na mesma senda, a Lei de Execução Penal, ao dispor sobre o tema, preleciona, no artigo 41, inciso X, que constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Por fim, o Código Penitenciário do Distrito Federal (Lei no 5.969/2017) trouxe, no artigo 64, § 4o, a possibilidade de realização de visitas a mais de um interno, desde que demonstrada a existência de parentesco. Tal regramento distrital estabeleceu, ainda, no § 6o, do mesmo dispositivo legal, que o indeferimento por parte da autoridade administrativa deve ser sempre motivado, obedecendo à forma escrita.
2. Analisando todo o arcabouço constitucional e legal conclui-se que a presença dos familiares do preso é tida como instrumento relevante para reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade.
3. Qualquer óbice ao exercício do referido direito deve ter como fundamento situação concreta, e não restrição geral e abstrata ao direito de visita como posta na Portaria VEP/DF no 08/2016 e no pleito de visitas formulado pela irmã do ora agravante.
4. Recurso provido.